Tribunal: CARF
Processo: 10882.003531/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003531/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.030 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2007
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
POR INTERMÉDIO DA GFIP.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias,
ou inserir, na mesma Guia, dados incorretos que provoquem alteração no
cálculo das contribuições devidas.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a Súmula CARF no 119.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003531/2007-12
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003531/2007-12

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10882.003531/2007-12, em face do acórdão no 05-22.521, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 05
de agosto de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Consoante o "RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO" (fls. 18 a 30), o presente Auto,
lavrado sob n° 37.097.950-8, decorre de a empresa MOORE BRASIL LTDA. haver
entregado, na rede bancária, no período de janeiro de 1999 a agosto de 2007, suas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP com omissão de dados relacionados a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, o que caracteriza a infração descrita no § 50 do art. 32 da
Lei n° 8.212, de 24-7-1991.
Consta desse mesmo relatório que foram omitidas diversas remunerações concedidas
aos seus empregados, sob a forma de prêmios/incentivos e/ou benefícios, o que
culminou, também, no lançamento das contribuições incidentes sobre esses fatos
tributários (NFLD n° 37.097.952-4, n° 37.097.953-2, n° 37.097.955-9, n° 37.097.956-7,
n° 37.144.984-7 e 37.144.986-3).
Como decorrência da infração em tela, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa
cominada no já citado dispositivo da lei de custeio da previdência social, no valor de R$
1.327.835,14 (Um milhão e trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais
e quatorze centavos), conforme explicitado no relatório mencionado.
Regularmente intimada do procedimento fiscal, a autuada apresentou defesa em
18/01/2008 (fls. 344 a 386), onde, em síntese, alega que: as multas exigidas, relativas a
fatos geradores anteriores a dezembro de 2002, estão extintas pela decadência;
demonstrou nas impugnações das NFLD que em nenhum momento a impugnante
deixou de recolher qualquer valor devido ao INSS; o presente foi lavrado em
duplicidade, visto que sobre esses fatos tributários ocorreram o lançamento das
contribuições; o valor da multa aplicada é absolutamente confiscatória e
desproporcional; e portaria não pode servir de parâmetro para a aplicação da multa, sob
pena de violação ao princípio da legalidade.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003531/2007-12

Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, excluindo-se os valores da multa abrangidos pela decadência, após o que débito
passa de R$ 1.327.835,14 (Um milhão e trezentos e vinte sete mil, oitocentos e trinta e cinco
reais e quatorze centavos) para R$ 965.041,07 (Nove os e sessenta e cinco mil e quarenta e um
reais e sete centavos).
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 430/455,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
Por meio da Resolução de n.o 2302-000.352 às fls. 480/482, a Segunda Turma da
Terceira Câmara da Segunda Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência para que sejam acostadas aos autos
cópias das decisões definitivas dos processos que tratam das obrigações principais conexas a este
auto de infração de obrigação acessória.
Com o retorno do processo da diligência, com a juntada dos documentos às fls.
483/612, o processo foi encaminhado para esse Colegiado para o julgamento do recurso
voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Considerações iniciais.
Trata o presente de auto de infração, lavrado em desfavor do sujeito passivo acima
identificado, em virtude do descumprimento do artigo 32, inciso IV, §5o, da Lei n.o 8.212/91 e
artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99,
com multa punitiva aplicada conforme dispunha o artigo 32, § 5o da Lei n.o 8.212/91 e artigo
284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, por
não ter informado nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP’s das competências de 01/1999 a 08/2007, os valores pagos aos segurados empregados a
título de prêmio, através de cartões eletrônicos com a intermediação das empresas Incentive
House S/A., Spirit Marketing Promocional e Alquimia Marketing Ltda., os valores pagos a título
de benefícios indiretos e os valores pagos a título de seguro de vida em grupo.
Após a apresentação da defesa, Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil de Campinas, às fls. 419/425, julgou a autuação procedente em parte para
excluir do lançamento os fatos geradores alcançados pela decadência como exposta no artigo
173, I do Código Tributário Nacional, até a competência 11/2001, inclusive.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003531/2007-12

Ainda, inconformado o contribuinte apresentou recurso voluntário onde alega em
síntese:
a) a decadência quinquenal com base no artigo 150§4o, do Código Tributário
Nacional
b) que não houve a caracterização da conduta da recorrente como sustentação para
o descumprimento de obrigação acessória;
c) que se reporta e reitera as razões expostas nas defesas das notificações que
tratam da obrigação principal, para dizer que as verbas pagas não são salário de contribuição e
por conseguinte, não são passíveis de serem informadas em GFIP. Não houve fato gerador;
d) que a multa aplicada é desproporcional e houve ofensa ao princípio da
legalidade, porque a multa não pode ser definida por Portaria;
e) que há duplicidade da multa, pois as NFLD's tratam do mesmo assunto que este
auto de infração;
f) Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para tornar improcedente o
lançamento, protestando pelo direito de fazer sustentação oral, para o que quer que se intimem os
seus patronos.
Quando da Resolução no 2302-000.352 da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a. Seção de Julgamento do CARF, foi compreendido que, da análise dos autos se vê a obrigação
principal, relativa aos pagamentos de salário indireto está sendo discutida em outros processos e
somente após o julgamento daqueles é que se poderá julgar este auto de infração que trata do
descumprimento de obrigação acessória decorrente daquelas obrigações principais.
Diante disso, foi convertido em diligência para que sejam acostadas aos autos
cópias das decisões definitivas dos processos que tratam das obrigações principais conexas a este
auto de infração de obrigação acessória.
Das decisões definitivas juntadas.
Foi cumprida a diligência, sendo juntada aos autos as decisões dos seguintes
processos, onde constam o seguinte teor:
10882.003543/2007-39
Este lançamento é referente a contribuição previdenciária do empregador, a
contribuição em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do
trabalho e as contribuições de terceiros (Salário-Educação/INCRA/SEBRAE) incidentes sobre a
remuneração sob a forma de salário-utilidade apurado com o fornecimento de veículos, no
período 01/2002 a 08/2007. O acórdão no 2301-02.518 teve a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir as contribuições apuradas até a competência 11/2001,
anteriores a 12/2001, devido a aplicação da regra expressa no I, Art. 173 do CTN, nos
termos do voto do Relator(a). Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires
Lopes e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em dar provimento parcial ao
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003531/2007-12

Recurso, pela aplicação da regar expressa no § 4o, Art. 150 do CTN; II) Por
unanimidade de votos: a) em negar provimento ao recurso, no mérito, na questão da
incidência ao Salário de Contribuição dos valores pagos aos segurados e presentes no
lançamento, nos termos do voto do Relator; b) em negar provimento ao Recurso nas
demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); III) Por maioria
de votos: a) em manter a aplicação da multa. Vencido o Conselheiro Mauro José Silva,
que votou pelo afastamento da multa; b) em dar provimento parcial ao Recurso, no
mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais
benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencido o Conselheiro
Marcelo Oliveira, que votou em manter a multa aplicada. Redator Designado: Leonardo
Henrique Pires Lopes. Impedido: Adriano Gonzáles Silvério.
Foi interposto recurso especial desta decisão, o qual teve a seguinte decisão, após
retificação realizada por acórdão de embargos de declaração (no 9202-007.570):
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto à decadência e, , vencida a
conselheira Patrícia da Silva (relatora), que conhecia integralmente do Recurso
Especial.
No mérito, na parte conhecida por unanimidade de votos, ACORDAM em dar-lhe
provimento parcial, para acolher a decadência até a competência 11/2002. Designada
para redigir o voto vencedor em relação ao conhecimento do Recurso Especial do
Contribuinte a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, em dar-lhe provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009.”
Portanto, como resultado final deste processo foi reconhecida a decadência até a
competência 11/2002 e aplicar a retroatividade benigna em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14, de 2009.
10882.003540/2007-03
Este lançamento refere-se a contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores pagos aos segurados empregados por meio de cartões eletrônicos com a intermediação
das empresas Incentive House S/A., Spirit Marketing Promocional e Alquimia Marketing Ltda.
no período de 01/2002 a 08/2007. O acórdão no 2302-003.467 teve a seguinte decisão:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para que sejam excluídos do lançamento os
fatos geradores ocorridos nas competências de 01/2002 a 11/2002, pela homologação
tácita do crédito, com fulcro no disposto pelo artigo 150§4o, do Código Tributário
Nacional.
10882.003545/2007-28
Este lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados. no período de 01/1999 a 11/1999. O acórdão no
2402-01.573 teve a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003531/2007-12

Entendeu o Conselheiro relator que:
Ocorre que no caso em questão, o procedimento fiscal de lançamento foi efetuado em
19/12/2007, tendo a ciência ao sujeito passivo ocorrido no dia 19/12/2007 (fl. 01).
Logo, como os fatos geradores ocorreram entre as competências 01/1999 a 11/1999,
irrelevante a apreciação de qual dispositivo legal deve ser aplicado, haja vista que a
decadência há de ser declarada por qualquer das teorias existentes: quer seja pela
aplicação do § 4o do art. 150, quer seja pela aplicação do Inciso I do art. 173, ambos do
CTN.
10882.003547/2007-17
Este lançamento refere-se a descumprimento de obrigação tributária principal no
período de 01/1999 a 11/1999. O acórdão no 2402-01.900 teve a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Entendeu o Conselheiro relator que:
“a recorrente não poderia ter sido autuada pelos motivos anteriores às competências
11/2001, inclusive, pois o direito potestativo do Fisco de constituir crédito tributário –
por meio de lançamento fiscal de ofício – já estava extinto pela decadência tributária
quinquenal.”
10882.003542/2007-94
Este lançamento refere-se a NFLD fatos geradores integrantes da NFLD por ter
sido constatada remunerações indiretas fornecidas pela notificada aos seus empregados mediante
a disponibilização de veículos com caráter de contraprestação, referente a competência
12/2001.. O acórdão no 2401-01.325 teve a seguinte decisão:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em declarar a decadência
da totalidade das contribuições apuradas. Vencida a Conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, que votou por não declarar a decadência. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira, que entendem ser irrelevante antecipação de pagamento.
Conclusão quanto aos resultados dos demais processos
Verifica-se em todos os processos acima referidos a procedência do recurso do
contribuinte, quando ocorrida, foi tão somente quanto a decadência, ou ainda, reduzindo-se o
valor da multa aplicada, em razão da retroatividade benigna, devendo estar aplicada em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009 (situação essa ocorrida no processo no
10882.003543/2007-39).
Portanto, quanto ao mérito em si (ocorrência das infrações), não houve
procedência das alegações do contribuinte nos processos anteriormente mencionados, que
somente foram fulminados pela decadência.
Diante disso, não há como replicar resultados favoráveis ao presente caso, razão
pela qual passo a análise das razões recursais.
Decadência.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003531/2007-12

Alega o recorrente a decadência quinquenal com base no artigo 150 §4o, do
Código Tributário Nacional.
Salienta-se que a DRJ de origem reconheceu a decadência quanto ao período
01/1999 a 11/2001, pela aplicação do disposto no art. 173, I, do CTN.
No caso, tratando-se de descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o
disposto na Súmula CARF no 148, já transcrito anteriormente, eis que, neste caso, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN. Vejamos o teor da Súmula:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ademais, a Súmula acima transcrita é clara quanto a ser aplicável o disposto no
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, carece de razão o recorrente.
Das notificações de lançamento das contribuições
A contribuinte se reporta e reitera as razões expostas nas defesas das notificações
que tratam da obrigação principal, para dizer que as verbas pagas não são salário de contribuição
e por conseguinte, não são passíveis de serem informadas em GFIP. Sustenta que não houve fato
gerador
Conforme exposto anteriormente no tópico “Conclusão quanto aos resultados dos
demais processos”, não há como replicar resultados favoráveis ao presente caso, pois não houve
improcedência dos lançamentos, mas tão somente, para alguns períodos, estes foram fulminados
pela decadência.
Da multa aplicada.
Sustenta a recorrente que não houve a caracterização da conduta da recorrente
como sustentação para o descumprimento de obrigação acessória, bem como que a multa
aplicada é desproporcional e houve ofensa ao princípio da legalidade, porque a multa não pode
ser definida por Portaria. Por fim, aduz que há duplicidade da multa, pois as NFLD's tratam do
mesmo assunto que este auto de infração.
Alega o recorrente que já demonstrou nas impugnações das notificações (NFLD) que
em nenhum momento deixou de recolher qualquer valor devido ao INSS, e que o presente foi lavrado
em duplicidade, visto que sobre esses fatos tributários ocorreram os lançamentos das contribuições.
É de se destacar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte
e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas espécies de
obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003531/2007-12

§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§2° A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária e
surge com a ocorrência do fato gerador. A obrigação acessória surge do descumprimento de dever
instrumental a cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
Entretanto, como bem referiu a DRJ de origem, há situações que essas duas
obrigações se verificam simultaneamente. Senão vejamos:
“i) Ou seja, pela ocorrência do fato gerador de contribuição previdenciária -
remunerações concedidas aos seus empregados, sob a forma de prêmios/incentivos e/ou
benefícios -, surge para o contribuinte a obrigatoriedade do recolhimento da
contribuição incidente, que, se não comprovado, deve a fiscalização constituir o
respectivo crédito, como se verificou no decorrer dessa ação fiscal. Daí a razão da
lavratura das notificações de que fala a Autuada. Ressalte-se, contudo, que essas
notificações (NFLD n° 37.097.953-2, n° 37.097.955-9, n° 37.097.956-7, n° 37.144.984-
7 e 37.144.986-3) foram julgadas procedentes pela 6a Turma desta Delegacia. E que a
NFLD n° 37.097.952-4, embora ainda não tenha sido julgada, a mesma contempla
contribuições alcançadas pela decadência, em aplicação da Súmula no 8 do STF; e
ii) Ao mesmo tempo, há outra obrigação, no caso, acessória, de informar à Previdência
Social a ocorrência do fato tributário, mediante GFIP.”
Desse modo, no caso em apreço a autuação revelou-se legítima, na medida em que a
omissão de fato geradores de contribuições previdenciárias constitui infração ao disposto no inciso
IV do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 225, inciso IV, § 4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, in verbis:
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
RPS
Art. 225. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço et Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003531/2007-12

§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A consequência para o descumprimento do dever legal em apreço é a de que trata
o § 5° do art. 32 da Lei no 8.212/1991, a saber:
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
Outrossim, ao constatar a ocorrência da infração e verificar a penalidade para ela
cominada na legislação de regência, agiu corretamente a fiscalização ao lavrar o presente Auto,
eis que assim determina o RPS:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Enfim, sob qualquer aspecto por que se examine o procedimento fiscal, a única
conclusão possível é a de que ele está em perfeita sintonia com os dispositivos legais retro
citados, em razão do que o Auto deve ser considerado procedente, excluindo-se os valores
alcançados pela decadência, conforme já demonstramos.
Quanto a alegações de inconstitucionalidade da multa, importa referir que a
Súmula CARF no 2 dispõe que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Valor da multa aplicada pela autoridade lançadora.
O valor da multa aplicada corresponde exatamente a 100% (cem por cento) do
valor devido relativo à contribuição previdenciária não declarada, conforme já demonstramos.
O argumento de que a multa seria abusiva e de que não foi observado o aspecto de
proporcionalidade entre o dano e o ressarcimento não pode prosperar, porquanto o que determina
a aplicação da multa é a legislação pertinente (§ 50 do art. 32 da Lei n° 8.212/1991), que de
forma objetiva fixa os valores a serem aplicados, o que impõe-se destacar que, em sede de
processo administrativo, são estranhas as discussões em torno da suposta inconstitucionalidade
de lei, ou de ilegalidade de decretos regulamentares e demais atos normativos expedidos pelo
Poder Executivo. Isto porque as leis, uma vez aprovadas pelo Poder Legislativo, possuem
presunção de constitucionalidade. Esta presunção ocorre, em âmbito do Poder Executivo, porque
o Presidente da República, ao não vetá-la, concordou com a sua constitucionalidade, nos termos
do § 1° do artigo 66 da Constituição Federal.
Súmula CARF no 119
O recurso voluntário foi interposto em 24/09/2008, quando ainda não publicada a
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003531/2007-12

Diante disso, de ofício, entendo por aplicar ao lançamento o conteúdo a Súmula
CARF no 119, que assim dispõe:
Súmula CARF no 119
“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)”.
Portanto, tratando-se de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas
em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória
n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital